Tribunal: TJDFT
Processo: 0005771-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

3. A absolvição ou desclassificação, fundada em ausência de indícios de autoria ou ausência de animus necandi, somente é possível quando cabalmente demonstrado que tais indícios realmente não existirem. Havendo diversas testemunhas apontando a ré como autora do crime de homicídio, deve ela ser encaminhada ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.

4. Não estando as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação que o crime foi motivado por suposta desavença sobre celular e com facada de inopino, devem as qualificadoras serem mantidas para apreciação dos jurados.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.